Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007501-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), COMAL - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA L - CNPJ: 01.682.234/0001-29 (AGRAVANTE), DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL - CPF: 053.501.400-78 (AGRAVADO), MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA - CPF: 225.657.101-78 (ADVOGADO), JOSÉ ANTÔNIO DELGADO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007501-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

COMAL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO:

DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COMAL - COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, nos autos de Embargos à Execução nº º 1000669-91.2021.8.11.0010 opostos ao feito executivo ajuizado por
DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL
, que os recebeu sem efeito suspensivo.

Explica que

pleiteia extinção da demanda executiva em razão das irregularidades contidas no título, uma vez que não reconhece o débito cobrado pelo agravado.

Para tanto, relata toda a cadeia de negociação travada, salientando que “
será comprovado via instrução processual, o modo de agir do Agravado era sempre o mesmo (a fim de acobertar a prática de agiotagem), os termos de confissão eram sempre substituídos sem que o novo documento fizesse alusão ao negócio jurídico subjacente (mútuo de 2008) ou a parcial quitação da primeira confissão firmada em 17/12/2008 (mesma data do mútuo). Aliás, nenhuma confissão fazia referência a substituída, mas a prática dos juros abusivos é facilmente perceptível através da evolução do volume de sacas de soja exigida a cada nova confissão que era firmada, sem qualquer contrapartida do credor, ou negócio jurídico distinto que o justificasse”
(sic).

E, por isso, afirma que “
opôs os Embargos à Execução de origem pleiteando a concessão de feito suspensivo aquela demanda, para tanto, ofertou o imóvel matriculado sob o nº 6.014, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, Estado de Mato Grosso, avaliado em R$1.950.000,00, quantia em muito superior ao débito exequendo”
(sic),
mas, no entanto, o magistrado de primeiro grau entendeu que ausente o periculum in mora e a fumaça do bom dinheiro, de modo que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.

Assim, sustenta
“a verossimilhança das alegações vem estampado junto com os documentos juntados e os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se necessária a concessão do efeito suspensivo, ante a plausividade da matéria alegada, bem como, da garantia da dívida acrescido da possibilidade de o prosseguimento do processo de execução vir a causar grave dano de difícil ou incerta reparação aos Agravantes, com a expropriação, adjudicação do bem antes de discutia amatéria posta a lide”
(sic),
razão pela qual pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/05/2021, por esta Relatoria (id.

88611988).

O agravado apresentou
contraminuta
argumentando que o pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado, de plano, haja vista que a agravante sequer atendeu ao requisito estabelecido no art. 919, § 1º, parte final, do CPC, que diz que a execução deve estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sustenta que a certidão do imóvel oferecida não possui sequer validade jurídica e perdeu sua força probatória em 27/05/2020, tendo em vista que expedida eletronicamente.

Explica que “
sem a certidão atualizada da matrícula não há nem mesmo como garantir que a situação jurídica atual do imóvel seja a mesma de 26/05/2020, data anterior, inclusive, à do próprio ajuizamento dos embargos à execução – 01/03/2021
” (sic).

Por outro lado, argumenta que não há invalidade do negócio jurídico representado pelo termo de confissão de dívida que embasa o título exequendo e, menos ainda, de algum vício que possa invalidá-lo, sendo que o empréstimo de produto (soja) é plenamente justificável por ser prática usual no universo agrícola.

Menciona que “
a existência e a validade jurídica do título em execução somente podem ser desconstituídas por prova robusta, indene de dúvida, e não por ilações frágeis, irresponsáveis e insubsistentes
” (sic), sendo que incumbia à agravante apresentar prova robusta da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado para demonstrar que a confissão de dívida em execução se origina de fato ilícito – agiotagem.

Sustenta que também não há demonstração de perigo iminente de dano de difícil reparação com eventual expropriação de patrimônio da empresa recorrente.

Assevera a “
a Agravante deduziu em seus embargos pedido alternativo para que o débito original que considera de R$ 261.476,20 seja atualizado pelos índices legais de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1%, bem como seja amortizado o pagamento que diz ter realizado de R$ 117.899,05, correspondentes a 3.000 sacas de soja, o que resultaria no débito remanescente de R$703.131,55 ou de 4.570 sacas de soja
” (sic).

No entanto, elucida que “
as cópias dos cheques por ela colacionados às páginas 151 e 152 sob id nº 85742958 sequer comprovam a existência de pagamento feita ao Credor
” (sic), pois os títulos estão firmados em pessoa diversa do exequente.

Anuncia também que
“a agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que o título em execução compreenda juros onzenários e que se constituí em novação de empréstimo de mútuo de 2008
” (sic), nem que foi “
induzida a erro, coagida ou participado de negócio jurídico simulado
” (sic), e “
não nega a dívida confessada no título em execução, mas somente busca sua redução para o valor de R$ 703.131,45
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (id. 91644994).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 85811952 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL
propôs a Execução de Título Extrajudicial nº 1002448-52.2019.8.11.0010 em face de
COMAL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
,
ora agravante
, decorrente da confissão de dívida, onde a agravante se comprometeu a entregar ao credor/agravado,

falecido em 29/05/2015, o correspondente a 15.509 (quinze mil, quinhentos e nove) sacas de 60 kg de soja a granel até o dia 30/04/2017, referente à safra 2016/2017, cujo valor atualizado remonta a quantia de R$ 1.131.846,82 (um milhão, cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

A executada/agravante opôs embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes a probabilidade do direito invocado e perigo na demora, bem como por não existir garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

No caso vertente, pelo que dos autos consta, tem-se que, embora oferecido o bem

matriculado sob o nº 6.014, do livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, nos Autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1002448-52.2019.8.11.0010,
a penhora não foi formalizada
.

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
.”
(N.U 1000618-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.
À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo
.”
(N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021